Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTOMOTIVO. CANCELAMENTO INDEVIDO. PERDA DA CLASSE DE BÔNUS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido de seguro automotivo, com perda de bônus de classe.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço da seguradora recorrida, sob o argumento de que o seguro contratado foi cancelado em razão de erro administrativo. Afirma que a sentença desconsiderou o dano sofrido em razão da perda da bonificação de nível 10. Alega a existência de danos morais e materiais, estes estimados no montante de R$ 10.382,00, referente à diferença de valor do seguro, sem o desconto decorrente do bônus, durante dez anos, até que a vantagem retorne ao nível 10. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76819019).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de danos morais e materiais em razão de cancelamento indevido de seguro automotivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Na origem, o recorrente relata que é cliente da empresa de seguros recorrida desde 2018 (ID 76818984, pág. 38). Em outubro de 2023, recebeu um e-mail de renovação automática da apólice e acreditou que estava segurado (ID 76818985). No entanto, devido à ocorrência de erro interno, houve o cancelamento indevido do contrato (IDs 76818981 e 76818982).
6. Na hipótese em análise, embora tenha ocorrido erro administrativo, constata-se que o recorrente não agiu com a diligência necessária ao caso, considerando que pressupôs ter renovado o contrato sem que tenha recebido a apólice do seguro adquirido, único documento hábil a comprovar a contratação. Cabe destacar que não há, nos autos, prova de que as parcelas do seguro tenham sido efetivamente pagas, ônus que recaia sobre a parte requerente (art. 373, inciso I, do CPC).
7. Ademais, a fim de mitigar os danos eventualmente sofridos, foi ofertada ao consumidor a renovação da apólice com a manutenção das condições anteriormente ofertadas, inclusive o bônus de classe nível 10 (ID 76819005). Tal proposta, contudo, foi negada pelo consumidor.
8. Nesse contexto, corroborando o entendimento adotado em sentença, constata-se que não houve falha na prestação do serviço da seguradora recorrida, que adotou medidas efetivas para evitar a ocorrência de danos ao consumidor, o qual, por sua vez, atuou de forma negligente.
9. Desse modo, não é cabível o pagamento de reparação por danos materiais, levando em conta que o reestabelecimento da apólice, com o benefício de nível 10, foi devidamente ofertado ao recorrente.
10. Outrossim, o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana. Da análise dos autos não se extrai da conduta do recorrido situação apta a ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, uma vez que os transtornos vivenciados pela parte recorrente não se traduzem em abalo psíquico, lesão à honra ou em violação de direito da personalidade do consumidor, considerando-se, sobretudo, a não ocorrência de sinistro durante o prazo em que o seguro estaria alegadamente vigente (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
IV. DISPOSITIVO
11.Recurso não provido. Sentença mantida.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI.